Tribunal: TJDFT
Processo: 0729317-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PENA DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. PACIENTE ALOCADO NO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO – CIR, SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS IMPLEMENTADOS. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO E EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O APLICADO. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada, diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta e em especial porque tudo indica ter se esvaído o prazo para a interposição do recurso de agravo.

2. Não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto sem prévia intimação do apenado, uma vez que, no Distrito Federal, há estabelecimentos prisionais adequados a tal regime, de modo que não há ofensa à Súmula Vinculante no 56 e não é o caso de aplicação do artigo 23 da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

3. O Centro de Internamento e Reeducação – CIR constitui estabelecimento prisional destinado aos presos em regime semiaberto, sem benefícios externos implementados, razão pela qual o paciente já cumpre pena no regime e em estabelecimento prisional adequado, estando a decisão do Juízo a quo em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Tão logo satisfeitos os requisitos pendentes quanto à proposta particular de emprego, o trabalho externo será apreciado pelo Juízo das Execuções Penais e, caso deferido, o paciente será transferido para o Centro de Progressão Penitenciária, de modo que, por ora, está cumprindo pena em estabelecimento prisional adequado aos reeducandos em regime semiaberto sem benefícios externos implementados.

4. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício, por ausência de ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu ao paciente o pedido de saída antecipada da unidade prisional cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.